Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PARÂMETROS ESTIPULADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão que estabelece parâmetros para a apuração do quantum debeatur em conformidade com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença.
II. Transitada em julgado, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do débito na fase de cumprimento de sentença
III. Recurso conhecido e desprovido.